Tribunal: TJSP
Processo: 2250400-34.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Habeas Corpus – Execução Penal – Alegação da ocorrência da prescrição da pretensão executória – Inadmissibilidade – Hipótese em que já foi iniciada a execução da pena, mas o pleito aqui veiculado ainda não foi decidido pelo Juiz da Execução Penal – Não conhecimento da ação constitucional – O Juízo das Execuções Criminais é o competente para conhecer e julgar pedido de progressão de regime ou de

Ementa:
Habeas Corpus – Execução Penal – Alegação da ocorrência da prescrição da pretensão executória – Inadmissibilidade – Hipótese em que já foi iniciada a execução da pena, mas o pleito aqui veiculado ainda não foi decidido pelo Juiz da Execução Penal – Não conhecimento da ação constitucional – O Juízo das Execuções Criminais é o competente para conhecer e julgar pedido de progressão de regime ou de incidentes da execução (cf. art. 66, III, "b" e "f", Lei 7.210/84), afigurando-se descabida a pretensão manifestada diretamente nesta Corte de Justiça - A ação constitucional, portanto, não é de ser conhecida, máxime por afronta ao princípio do juiz natural (art. 5o, LIII, CF). Habeas corpus não conhecido.